Tribunal: TJSP
Processo: 0046335-35.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição – Os presentes embargos merecem ser acolhidos apenas para que seja aplicado o decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810 – Embargos de declaração relativos ao Recurso Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (Tema 810) que não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida – Embargos acolhidos, porém, sem efeito

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição – Os presentes embargos merecem ser acolhidos apenas para que seja aplicado o decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810 – Embargos de declaração relativos ao Recurso Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (Tema 810) que não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida – Embargos acolhidos, porém, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0046335-35.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados LUIZA RODRIGUES
CORREA DA SILVA, IRIA MAZONI CAPELETTO, IRACY FRANCISCA DA
SILVA CALDEIRA SCHULLER, ODALIA BRANDONI COTARELLI, ERMILDA
ROSA MARCHI PASSOS, ONELIA MOSMAN PIRES, ZELIA DOMINGUES
PAIXAO (E OUTROS(AS)), BRASILINA DOS SANTOS SILVEIRA, SUZANA
FRANCO, ARGIA DAVOGLIA BORELLI, MARIA DE CASTRO CANDIOTTI,
MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, BRASILIA GODOY MACIEL MARINI, MARIA
NINA SANTALUCIA DE AZEVEDO MARQUES, EDITH ALBURGHETE
AZEVEDO, OPHELIA JOSEPHINA MATIOLI MARTINELLI, MARIA DEMARCHI
GOTARDO, MARLI APARECIDA DE PAULA, MANOEL RODRIGO PINTO,
ARMINDA BARBOSA DA SILVA, JANDYRA CHAGAS VIRANDO, THEREZA
DE BORTOLO CANAVESI, OLIVIA SOARES DE ALMEIDA ZANON, IGNA
CAUX CARNEIRO, IRMA RUIZ MAZZULA, LAURA SCABIA SILVA, ODILA
FABER, NELLY CARVALHO FERNANDES, LAURA DE CAMARGO, WANDA
MEYER LUCHINI, ELVIRA GUARNIER FERREIRA, ADELIA TONELLI
CONTIJO, BENEDICTA LUIZA GOMES BARBOSA, MERCEDES DA SILVA
CAUS, NAIR MASSANARO TEIXEIRA, ADELE NEES OLIVEIRA, GERALDA
RODRIGUES DE SOUZA, RUTH AUGUSTO RIBEIRO, PATROCINIA BRITICIKI,
OLGA
SENDRON MATTOS,
MARGARIDA
MASSOLINI DUMALAKAS,
ANTONIETA DAGNONE BARBANERA, ESTHER FERREIRA SEBASTIAO
RIBEIRO, DIRCE TEIXEIRA DE GODOI, HERMELINDA MARCELINO, ANNA
PICELLI
SOLCI,
MARIA TEREZA CASALE PEREIRA DE QUEIROZ,
ALEXANDRIA AUGUSTA, LOURDES STURION PARADIZO, APARECIDA JOSE
AMIM EVALDI, VALDECY BRAGGIAN MONTEIRO, DUSNELDA PILON
QUEIROZ, FRANCISCA MOREIRA BRAGA BEROL, PIEDADE FONSECA
NEVES, ROSA VIVEIROS MOREIRA, IZABEL MARIA MARCIOLA, IZAURA DE
OLIVEIRA, ALZIRA FERREIRA PEIXOTO, MERCDES BERA VACELLO,
JACIRA APARECIDA DIAS, MARIA TRANS, ISABEL APARECIDA SIRIO
TOBIAS, DOLORES MORENO MULA, BENEDITA SANTOS MENOZES,
TRIPOLINA ARGENTINO GIANEI, ANTONIA RODRIGUES DE CAMARGO
FERNANDES,
MARIA
MORANDIM
FALASCO,
BENEDICTA
IRENE
ALEXANDRINO BUENO, ANNA CHAGAS, ISOLINA MARIA RAMAZINA
FINATI, MARIA DE LOURDES TRETIM MAIA, APARECIDA RIGO DE
ANDRADE, MARIA APPARECIDA DE MORAES MARTHO, LEDA NAIR DE
OLIVEIRA, MARIA ROSADE JESUS DE OLIVEIRA, ALBINA CONTIERO DOS
SANTOS, MARIA MENDONCA DE JESUS, GERALDA SOARES SCARELLI,
MATHILDE MORANDIN MURARI, DULCE THEREZINHA BASTELLI, MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
2
ROSA VENDRAMINI LEITE CHAVES, HAYDEE OLIVATO LUCHIM, EUNICE
ANICETO PEREIRA, JOAQUINA MARIA FERREIRA, NATALIA DOS SANTOS,
ATILIA RODRIGUES, YVONE POMPEO, ANNA RECHILDE GASPERINE DE
ALMEIDA, RUTE PAES DE OLIVEIRA LOPES, APARECIDA CLERI POLIDO,
MARIA LUIZA GASPAR ROCHA, MARIA OLINDA PRISCO MACEDO,
GERALDA
CONCEICAO
CANDIDO,
MARIA
APPARECIDA
MIRANDA
ARANHA, GERALDA MOLINARI SPOSITO, MARIA ZAROS, ANTONIA DIAS
FARIA PINTO, ILDA SCHENCKEL, MARIA SALETE SALDANHA ARVICO,
NADIR MACHADO, ENCARNACAO GONCALVES MANZATO, DURVALINA
VIEIRA BREVE, BENEDITA IZABEL GONCALVES OLIVEIRA, MARIANA
BULOTTA
FAVORETTO,
PASCHOA
SERENOTTI
BIELIANSKAS,
JENI
PEREIRA, HELENA TRANI CAMARGO, AUGUSTA CAMOLESE CAMARGO,
CONCEICAO ANDRADE ROCHA, ANGELA BREDA DA CRUZ, LUCIA
URSOLINA
GONZANINO
MENDES,
AUGUSTA
BOSSO
RINALDO,
APARECIDA DE OLIVEIRA VITA, IRACEMA TAMAROZZI GARCIA, THEREZA
DOS SANTOS SILVA, APARECIDA MEDEIROS CORREA, IZAIRA DE LIMA
SAMPAIO, ANNA CARLOTTI PILON, ESTERLINA RICARDO BRETANHA,
APARECIDA LOPES ALVES, ALAYR CERBONCINI BETERELLI, ODETE DE
CAMPOS SOUZA, VALENTIN MACEDO RIBEIRO, MATHILDE STAKEFUELDT
DA SILVA, ABIGAIL ROSSATTI, ALBERTINA VETTEN ROSOLEN, SANTA
MARTINI PEREIRA, NICOLINA NAVES PIRES, MARIA SAMPAIO DUARTE,
GENY BATTOCHIO VICENTE, NAIR MARTINS DA SILVA, ADELIA ALGARVE
BREDA, ELIZA GERVI GIAROLA, MARIA BENEDITA BUENO COSENTINO,
JANDYRA DE LOYOLA AVANCO, MARIA ONDINA FONSECA ROBERI,
MARIA ELCI LOPES PACHECO, CATARINA ALARCAO VAVASSORI, OLINDA
DE MELLO CHAVES, MARIA JACOB DE CAMPOS, IZABEL XAVIER
CRISTOFOLETTI, ZELITA FORESTO NOVO, ALINDA COSTA PRADO, ELZA
CAPELETO FORTUNATO, MARIA MARTINS DE GOES CESARIO, ALICE
POLLETTI DOS SANTOS, ANGELINA BEDIN PELLEGRINE, PAULA DE
SOUZA, RUTE PEREIRA DA SILVA, VIRGINIA NOGUEIRA, MARIA
APPARECIDA DUARTE TORRES, APARECIDA BENTO AFFONSO, TERCILIA
BARBOSA POMIGLIO, CEZARINA CAZATTI, ANGELINA RULLO ROSSI,
MARGARIDA MARANGONI DA SILVA e OLIVIA RIBEIRO DE MENDONCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos,
porém, sem efeito modificativo. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
3
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
4
Voto no 34.512
Embargos de Declaração no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: LILIANE KEYKO HIOKI
Interessados: ZELIA DOMINGUES PAIXÃO e OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, obscuridade e
contradição Os presentes embargos merecem ser acolhidos
apenas para que seja aplicado o decidido pelo C. STF no
julgamento do Tema 810 Embargos de declaração relativos
ao Recurso Extraordinário com repercussão geral no
870.947/SE (Tema 810) que não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida Embargos acolhidos, porém, sem
efeito modificativo.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos às fls. 1077/1078 por Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
alegando haver contradição, omissão e obscuridade no v. Acórdão
resultante do realizado em 26.09.2018 (fls. 1062/1074), disponibilizado no
DJe de 10.10.2018 e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão
de fls. 1075) que, por votação unânime, acolheu o juízo de retratação para
determinar a aplicação do disposto no art. 1o - F da Lei 9494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09, no que toca o cômputo dos juros
moratórios, devendo a atualização monetária observar a variação do IPCA-
E; dando-se então provimento parcial ao apelo da Fazenda do Estado de
São Paulo.
A embargante alega que o acórdão publicado no Tema 810
está com efeito suspensivo, de maneira que é necessário aguardar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
5
desfecho. Ademais, requer seja os presentes embargos acolhidos para que
se determine que se aplique ao presente caso o que vier a ser decidido pelo
C. STF.
O despacho de fls. 1080/1081 determinou a suspensão da
apreciação dos presentes embargos declaratórios até manifestação final do
C. STF acerca do Tema 810, ante a possibilidade de revisão ou
modificação dos efeitos da decisão proferida nos autos do RE no
870.947/SE, com repercussão geral, em razão da pendência de julgamento
de embargos de declaração ali opostos.
É o relatório.
Pois bem. Em juízo de retratação, deu-se parcial provimento
aos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo para determinar a aplicação do disposto no art. 1o - F da Lei
9494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, no que toca o cômputo
dos juros moratórios, devendo a atualização monetária observar a variação
do IPCA-E.
Ocorre que, foi dado provimento ao Recurso Extraordinário
interposto pelos autores para julgar procedente a ação ordinária e condenar
a recorrida ao pagamento das custas e de honorários de advogado, fixados
em 10% sobre o total dos atrasados (fls. 417/422).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
6
Foram rejeitados os embargos de declaração no Recurso
Extraordinário oposto pela requerida pelo v. acórdão de fls. 425/427,
asseverando-se que as questões da correção monetária e juros de mora com
relação aos atrasados devidos seriam examinadas quando de sua
liquidação.
Tendo em vista que não foram determinados índices de juros
de mora e correção monetária no processo de conhecimento, os índices
oficiais aplicáveis à espécie são aqueles determinados pelo julgamento dos
Temas 810 do C. STF e 905 do E. STJ.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por ocasião
do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela lei
no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
7
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial TR,
como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF Luiz Fux,
a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que devam ser idênticos os
critérios para a correção monetária de precatórios e
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
aplicando-se tal índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em 22.02.2018,
foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
8
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
9
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
10
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação
de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao Recurso
Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema 810), e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida; de forma que o
IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável desde a
promulgação da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade reveste-
se ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento em que
editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
11
Dessa forma, consoante o decidido no Tema 810 do STF, a
partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a
atualização de atrasados.
Assim, os presentes embargos de declaração merecem ser
acolhidos para que se aplique o decidido pelo C. STF nos embargos de
declaração relativos ao Recurso Extraordinário com repercussão geral no
870.947/SE (Tema 810). Uma vez que esta decisão não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, o acolhimento dos presentes
embargos não tem efeito modificativo.
Portanto, pelo exposto, meu voto é por se acolher os
Embargos de Declaração, sem efeito modificativo, apenas para
determinar a aplicação ao caso concreto do decidido no Tema 810 do
STF.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0046335-35.2011.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.512 - aba
12